Tribunal: TJES
Processo: 0000274-63.2008.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL DE CICLISTA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença proferida nos autos da “Ação de Reparação de Danos por Acidente de Veículo” ajuizada em face do condutor e da empresa proprietária do veículo. Os autores pleitearam indenização por danos morais e materiais em razão da morte de sua filha, supostamente causada por atropelamento envolvendo caminhão conduzido por preposto da empresa ré. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do motorista do caminhão foi a causa determinante do acidente que vitimou a filha dos autores; e (ii) avaliar se houve violação ao dever legal de guarda de distância lateral mínima e de respeito à preferência de circulação do ciclista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, especialmente o Boletim de Ocorrência e a prova testemunhal, demonstra que a vítima conduzia uma bicicleta, e não uma motocicleta, como alegado na inicial, e trafegava no mesmo sentido do caminhão, e não em sentido contrário.

A versão de “imprensamento” sustentada pelos autores não se sustenta diante da dinâmica dos fatos evidenciada pelas provas, que indicam que a vítima colidiu com o retrovisor de um veículo estacionado ao tentar passar entre ele e o caminhão, vindo a se desequilibrar e cair sob as rodas do semirreboque.

A testemunha que efeticamente presenciou
a dinâmica do acidente
confirmou que o caminhão já havia ultrapassado o carro estacionado no momento em que a vítima tentou fazer a mesma manobra,
infirmando
a tese de ultrapassagem imprudente por parte do condutor do veículo de carga.

Não se comprovou a inobservância da distância lateral mínima de 1,5 metro (art. 201 do CTB) nem a violação ao direito de preferência do ciclista (art. 58 do CTB), não havendo prova de conduta culposa por parte do motorista do caminhão.

Configurada a culpa exclusiva da vítima, resta afastada a responsabilidade civil dos apelados, rompendo-se o nexo de causalidade necessário à imputação da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, afastando o dever de indenizar.

A inobservância da distância lateral mínima ou do direito de preferência do ciclista deve ser comprovada por provas seguras e coerentes com a dinâmica do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I e art. 85, § 11; CTB, arts. 58 e 201.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-63.2008.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL DE CICLISTA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença proferida nos autos da “Ação de Reparação de Danos por Acidente de Veículo” ajuizada em face do condutor e da empresa proprietária do veículo. Os autores pleitearam indenização por danos morais e materiais em razão da morte de sua filha, supostamente causada por atropelamento envolvendo caminhão conduzido por preposto da empresa ré. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do motorista do caminhão foi a causa determinante do acidente que vitimou a filha dos autores; e (ii) avaliar se houve violação ao dever legal de guarda de distância lateral mínima e de respeito à preferência de circulação do ciclista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, especialmente o Boletim de Ocorrência e a prova testemunhal, demonstra que a vítima conduzia uma bicicleta, e não uma motocicleta, como alegado na inicial, e trafegava no mesmo sentido do caminhão, e não em sentido contrário.

A versão de imprensamento sustentada pelos autores não se sustenta diante da dinâmica dos fatos evidenciada pelas provas, que indicam que a vítima colidiu com o retrovisor de um veículo estacionado ao tentar passar entre ele e o caminhão, vindo a se desequilibrar e cair sob as rodas do semirreboque.

A testemunha que efetivamente presenciou
a dinâmica do acidente
confirmou que o caminhão já havia ultrapassado o carro estacionado no momento em que a vítima tentou fazer a mesma manobra,
infirmando
a tese de ultrapassagem imprudente por parte do condutor do veículo de carga.

Não se comprovou a inobservância da distância lateral mínima de 1,5 metro (art. 201 do CTB) nem a violação ao direito de preferência do ciclista (art. 58 do CTB), não havendo prova de conduta culposa por parte do motorista do caminhão.

Configurada a culpa exclusiva da vítima, resta afastada a responsabilidade civil dos apelados, rompendo-se o nexo de causalidade necessário à imputação da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, afastando o dever de indenizar.

A inobservância da distância lateral mínima ou do direito de preferência do ciclista deve ser comprovada por provas seguras e coerentes com a dinâmica do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I e art. 85, § 11; CTB, arts. 58 e 201.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0000274-63.2008.8.08.0008

APELANTES: JOÃO BATISTA DA SILVA e LUZIA MARIA DA SILVA

APELADOS: THOR GRANITOS E MARMORES LTDA, LUCIANO VIEIRA DE JESUS e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO BATISTA DA SILVA
e
LUZIA MARIA DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 456/457, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos por Acidente de Veículo” ajuizada em desfavor de
LUCIANO VIEIRA DE JESUS
e
THOR GRANITOS E MÁRMORES LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Em sua petição inicial, os Autores, ora Apelantes, aduziram que no dia 10 de outubro de 2007, sua filha, Sra. Evani Batista da Silva, foi vítima de um atropelamento fatal causado por um caminhão de propriedade da segunda Requerida e conduzido pelo primeiro Requerido.

Narraram que a falecida conduzia sua motocicleta e, ao passar ao lado de um veículo estacionado no acostamento, foi atingida pelo caminhão dos Requeridos, que trafegava em sentido contrário.

Afirmaram que o motorista, em vez de aguardar a passagem da vítima em um trecho estreito, forçou a manobra e imprensou a vítima entre a carroceria do caminhão e o outro veículo.

Com base nesses fatos, pleitearam a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de pensionamento mensal no valor de um salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, bem como indenização por danos morais em valor não inferior a 200 (duzentos) salários mínimos para cada um dos Autores.

Citados, os Requeridos apresentaram contestação arguindo, em suma, a culpa exclusiva da vítima pelo acidente. Sustentaram que a narrativa inicial é inverídica, pois, conforme o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 18/19), a vítima conduzia uma bicicleta, e não uma motocicleta, e trafegava no mesmo sentido do caminhão. Alegaram que o acidente ocorreu quando a vítima, ao tentar passar entre o semirreboque do caminhão e um veículo regularmente estacionado na via, colidiu o guidão de sua bicicleta no retrovisor do automóvel, desequilibrou-se e caiu sob os pneus do semirreboque. Defenderam a ausência de qualquer conduta ilícita por parte do motorista, que trafegava normalmente e em baixa velocidade. Formularam, ainda, pedido de denunciação da lide à seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

O pedido de denunciação da lide foi inicialmente indeferido pelo juízo de primeiro grau (fls. 44/46), decisão esta que foi reformada em sede de Agravo de Instrumento, conforme acórdão de fls. 102/108, determinando-se a citação da seguradora.

A litisdenunciada, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, apresentou sua contestação às fls. 145/171, na qual aceitou a denunciação nos limites da apólice de seguro, ressaltando a inexistência de cobertura para danos morais e estéticos. No mérito, corroborou a tese de culpa exclusiva da vítima e a ausência de comprovação dos danos alegados pelos Autores.

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Gilson de Assis Campos (fls. 349/350), Jadson Basílio Gomes (policial militar que atendeu a ocorrência, fls. 351/352) e Magno Batista Fuzari (fl. 411).

Sobreveio a r. sentença de fls. 456/457, na qual o douto magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais. Fundamentou sua decisão na constatação de que a prova dos autos, em especial a testemunhal, contraria a versão dos fatos apresentada na inicial, indicando que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima. O juízo
a quo
destacou que a vítima se desequilibrou e caiu sob o caminhão após colidir sua bicicleta com o retrovisor de um carro estacionado, afastando a culpa do motorista do caminhão. Concluiu, ainda, que não há nos autos elementos que comprovem a inobservância da distância lateral de segurança e que, mesmo que tal distância tivesse sido observada, o infortúnio seria inevitável diante dos movimentos irregulares da vítima após colidir com o retrovisor do veículo a sua direita.

Inconformados, os Autores interpuseram o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (fls. 459/465), os recorrentes alegam, em síntese, que:
(I)
a culpa do condutor do caminhão restou comprovada, uma vez que não foi guardada a distância lateral de segurança de 1,5 metro, prevista no artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro, ao ultrapassar a ciclista;
(II)
o nexo de causalidade está devidamente comprovado, pois a manobra imprudente do motorista foi a causa direta do desequilíbrio e da queda da vítima;
(III)
a ciclista possuía preferência de tráfego sobre o veículo automotor, conforme o artigo 58 do mesmo diploma legal.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte de Justiça consiste em reexaminar a responsabilidade civil pelo trágico acidente que vitimou a filha dos Apelantes, aferindo, à luz do conjunto probatório, se a conduta do motorista do caminhão, preposto da empresa Apelada, constituiu a causa determinante do evento danoso, ou se, ao contrário, o sinistro decorreu de culpa exclusiva da vítima, como concluiu o juízo de primeiro grau.

A correta elucidação da dinâmica do acidente é pressuposto indispensável para a justa análise da responsabilidade civil. No presente caso, verifica-se uma notável incompatibilidade entre a tese apresentada na inicial e o acervo probatório construído nos autos.

A narrativa inicial dos Apelantes descreve um cenário em que a vítima, em uma motocicleta, sofre uma manobra de "imprensamento" por parte do caminhão da Apelada, que supostamente trafegava em sentido oposto.

Entretanto, os elementos colhidos durante a instrução processual não corroboram essa versão. O Boletim de Ocorrência (fls. 18/19) registra que a vítima conduzia uma
bicicleta
e que
ambos os envolvidos seguiam na mesma direção
. Essa informação é confirmada pela prova testemunhal, que também afasta a hipótese de “imprensamento”, ao apontar que o sinistro resultou de um desequilíbrio seguido de queda da vítima.

Desse modo, a análise do mérito deve se ater aos fatos efetivamente comprovados, que se distanciam de forma substancial daqueles que originalmente fundamentaram a demanda.

O conjunto probatório relativo ao acidente e a sua dinâmica consta apenas no Boletim de Ocorrência e no relato de três testemunhas, sendo que, ao que se depreende dos autos, apenas uma delas presenciou o evento fatal.

Em que pese a argumentação dos recorrentes, não é possível extrair do Boletim de Ocorrência e do relato das testemunhas, com a segurança necessária, que o condutor do veículo tenha inobservado o direito de preferência da vítima, que trafegava de bicicleta (art. 58, CTB), ou a distância lateral mínima de um metro e cinquenta centímetros da bicicleta (art. 201, CTB).

O depoimento da testemunha Sr.
Gilson de Assis Campos
(fls. 349/350), embora relevante quanto à suposta (in)observância do art. 201 do CTB (distância de 1,5m), por ter mencionado que o local era “bastante apertado”, deve ser visto com as devidas reservas no que tange à precisão da dinâmica do acidente. O próprio depoente afirma que se encontrava nas proximidades, “ouviu um barulho e quando foi verificar deparou-se com a vítima caída na beira do asfalto”. Essa declaração, por si só, indica que sua atenção foi despertada pelo som do impacto ou da queda, sugerindo que ele não acompanhou visualmente, de forma contínua e atenta, os instantes que imediatamente precederam o sinistro. Tal percepção, inclusive, é corroborada pelo depoimento do Policial Militar
Jadson Basí
lio Gomes
, ao afirmar que quem relatou a dinâmica do acidente foi a testemunha
Magno Batista Fuzari
e que
não se recorda de mais nenhuma pessoa que tenha presenciado o acidente
.

Em contrapartida, o depoimento da testemunha Sr.
Magno Batista Fuzari
(fl. 411) afigura-se como o elemento mais esclarecedor para a elucidação dos fatos, tendo em vista que foi quem, efetivamente, presenciou a dinâmica do acidente, uma vez que seguia de moto atrás do V1 (caminhão).

Conquanto o relato da testemunha
Magno Batista Fuzari
não contribua para a verificação quanto à suposta inobservância da distância lateral, há uma passagem do depoimento que é crucial para infirmar a tese de que o veículo violou o art. 58 do CTB, que prevê que “nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via,
com preferência sobre os veículos automotores
”. Com efeito, ao relatar o que presenciou na data da fatalidade, referida testemunha afirma que
“a parte dianteira da carreta já havia passado pelo carro e no momento em que a vítima tentou passar entre o carro e a carreta, esbarrou no retrovisor do carro com o guidom da bicicleta, perdendo o equilíbrio e caindo da bicicleta embaixo do pneu da carreta”
.

Portanto, a dinâmica narrada evidencia que o caminhão já havia ultrapassado o veículo estacionado quando a vítima tentou passar pelo corredor entre eles. Nesse momento, ela colidiu com o retrovisor do carro à sua direita, desequilibrou-se e caiu para a esquerda, sob os pneus do semirreboque, que passaram sobre seu crânio.

Logo, embora a prova testemunhal pouco contribua no que se refere às alegadas violações aos arts. 58 e 201 do CTB, os depoimentos preponderam em favor da tese defensiva, acolhida pela sentença, de que o acidente não foi causado por uma manobra de ultrapassagem imprudente do caminhão, mas sim por um ato da própria vítima que, ao perder o equilíbrio de sua bicicleta, projetou-se para baixo do semirreboque.

Sendo assim, não tendo os autores logrado êxito em infirmar as conclusões do juízo
a quo
no sentido da inexistência de elementos probatórios que caracterizem a responsabilidade dos requeridos, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.